Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710899-59.2024.8.07.0016 RECORRENTE: GILBERTO PASSOS LEITE RECORRIDOS: SYDINEY DEL BRITO JUNIOR, PETTERSON FERREIRA ANANIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. MÉRITO. COLISÃO NA TRASEIRA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. JUNTADA DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS. SUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM OS DANOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Gilberto Passos Leite contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de danos materiais em razão de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 52.178,77. 2. O apelante alegou cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial e falha na prestação jurisdicional, sustentando que a sentença deixou de analisar argumentos e provas apresentados pela defesa. 3. No mérito, pleiteou a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial e falha na prestação jurisdicional pela ausência de análise dos argumentos e provas apresentados; (ii) analisar, no mérito, a responsabilidade pelo acidente e se os danos materiais foram corretamente avaliados, bem como se o valor da indenização é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As preliminares de cerceamento de defesa e falha na prestação jurisdicional foram rejeitadas, pois o juiz possui ampla discricionariedade na condução do processo e na avaliação da necessidade de produção de provas, desde que sua análise seja devidamente fundamentada. 6. No mérito, restou comprovada a dinâmica do acidente, com responsabilidade do réu e a ocorrência de danos materiais ao veículo do autor, devidamente demonstrados por três orçamentos apresentados, considerados suficientes e compatíveis com os danos descritos. 7. O recurso não demonstrou elementos suficientes para afastar a responsabilidade do apelante ou reduzir o valor da indenização fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença recorrida. Preliminares rejeitadas. Tese de julgamento: "1. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é justificável quando a negativa de produção de prova encontra-se devidamente fundamentada. 2. A falha na prestação jurisdicional não se caracteriza quando a sentença analisa de forma suficiente os argumentos e provas relevantes. 3. No mérito, a indenização por danos materiais é devida quando comprovada a responsabilidade do réu e o valor dos danos, sendo suficiente a apresentação de orçamentos compatíveis." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV (contraditório e ampla defesa). Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o (fundamentação adequada); 371 (livre apreciação da prova); e 944 (indenização proporcional). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.319.058/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.03.2019. STJ, AgInt no AREsp 1.837.509/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.04.2021. O recorrente alega violação ao artigo 489, incisos II e III, §1o, incisos I, III e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, uma vez que o julgador fixou ponto controvertido envolvendo a extensão dos danos suportados pelo autor, afirmando sobre a importância da prova técnica em caso de condenação, todavia condenou o réu sem permitir a realização da prova. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, incisos II e III, §1o, incisos I, III e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030